Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-80.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700640-80.2025.8.07.0012 DESPACHO À apelante para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, juntando contracheque atualizado, CTPS, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados, recibos de despesas extraordinárias e outros documentos que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator